Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO. NOVAÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COM BASE NO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA.
1. A novação pressupõe que a nova obrigação modifique substancialmente a prestação anteriormente devida. A homologação do acordo pelo magistrado singular, por si só, não gera a presunção de que as partes tiveram a intenção de novar.
2. Se as partes não tinham a intenção de extinguir a obrigação anterior e contrair outra, mas, sim, a intenção de quitar a dívida existente à época, mostra-se razoável, diante da frustração desse objetivo, que prevaleça o que foi inicialmente estabelecido pelos contratantes, com o retorno do prosseguimento do cumprimento de sentença, com base no valor original da dívida.
3. Agravo de instrumento provido.